Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-28.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-28.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: JUREMA SILVA ALECRIM

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA E VENCIMENTOS SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO POSTERIOR DA CARGA HORÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou a imediata reimplantação da jornada de 40 horas semanais e da remuneração correspondente à servidora municipal, além do pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração até o efetivo restabelecimento. O Município alegou perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento espontâneo da medida durante o trâmite do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto quanto à determinação de reimplantação da jornada de trabalho da servidora; (ii) analisar a legalidade da redução da carga horária e vencimentos sem prévio processo administrativo e a consequente obrigação de pagamento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança configura-se quando o ato coator é voluntariamente desfeito pela autoridade impetrada no curso do processo, tornando desnecessária a prestação jurisdicional sobre a obrigação já cumprida.

A sentença incorre em vício ao determinar a “imediata reimplantação” da jornada de 40 horas semanais, pois esta já havia sido restabelecida antes da prolação da decisão, caracterizando ausência de interesse processual quanto à obrigação de fazer.

A redução da jornada de 40 para 20 horas semanais, com correspondente diminuição remuneratória, realizada de forma unilateral e sem prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A nulidade do ato administrativo, por ausência de processo legal, impõe o reconhecimento da ilegalidade da medida, conforme precedente do STF em regime de repercussão geral (RE 594.296/MG).

A condenação ao pagamento das diferenças salariais, desde a data da impetração até o restabelecimento da jornada, respeita o entendimento da Súmula 271 do STF e representa consequência lógica da ilegalidade reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança deve ser reconhecida quando a obrigação de fazer é espontaneamente cumprida pela autoridade coatora antes da sentença.

É nulo o ato administrativo que reduz carga horária e vencimentos de servidor sem prévio processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

Reconhecida a nulidade do ato, é cabível a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas no período compreendido entre a impetração e o restabelecimento do direito, nos termos da Súmula 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, repercussão geral, j. 10.02.2016; STF, Súmula nº 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000863-28.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e outros e como apelada
JUREMA SILVA ALECRIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER À APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA